Tribunal: CARF
Processo: 10315.721108/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721108/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA MARINALVA GOMES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente, precluindo o direito de defesa trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
LIMITE DA LIDE. FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO FISCAL.
É sabida a impossibilidade de que os critérios utilizados no lançamento sejam
alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez que tal conduta atentaria contra
a segurança jurídica e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa
assegurado aos contribuintes, pois no momento da constituição do crédito
tributário, são fixados, pela autoridade responsável pelo lançamento, as
premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO
DE
FIXAÇÃO POR ACORDO JUDICIAL OU SENTENÇA CONDENATÓRIA.
É de se restabelecer a dedução de pensão alimentícia com a comprovação de
acordo judicial homologado, o qual impõe o dever de prestar alimentos em
favor de ascendente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em razão da preclusão parcial da matéria recorrida e, no
mérito, em dar-lhe provimento, restabelecendo-se a dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 71.740,72.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721108/2012-91
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721108/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em referência foi lavrada Notificação de Lançamento relativa
ao imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2011, ano-calendário 2010, na qual
consta Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor de R$ 346,30, Glosa de
Dependentes no valor de R$ 3.616,56, Glosa de Despesas com Instrução no valor de R$
2.830,84, Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia no valor de R$ 71.740,72 e Glosa
de Despesas Médicas no valor de R$ 27.265,87.
Cientificado da Notificação em 03/08/2012, fls.38, apresentou impugnação em
15/08/2012, fls. 02, alegando, em síntese, que a pensão alimentícia é descontada mês a
mês e depositada automaticamente na conta do alimentando, junta documentos da
decisão judicial e requer seja refeito o cálculo do imposto devido considerando o
desconto da pensão alimentícia.
É o relatório.

A acusação fiscal se baseia na ausência de comprovação da existência de acordo
judicial ou sentença judicial que fixa alimentos a serem pagos pela recorrente (filha) em favor de
sua mãe:

“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 71.740,72, indevidamente deduzido. a título de Pensão
Alimentícia Judicial - e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão. legal para sua dedução.
Em que pese a comprovação de pagamentos efetuados, por meio de desconto em folha
de pagamentos, foi glosada a integralidade de despesas declaradas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 71.740,72, haja vista que a declarante, regularmente
intimada, não fez, até o momento, prova de qualquer sentença ou acordo homologado
judicialmente que fixe o valor da pensão. Somente são dedutíveis as importâncias pagas
em decorrência de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente e, em se
tratando de sociedade conjugal, quando os alimentos forem decorrentes de dissolução da
sociedade e até o limite fixado judicialmente”.

A decisão de piso sustenta que, mesmo existindo um acordo homologado
judicialmente, se a natureza dos pagamentos não se enquadra na categoria estrita de "pensão
alimentícia", considerando a coabitação entre alimentante e alimentando, tais valores não podem
ser deduzidos na base de cálculo do imposto de renda:

(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721108/2012-91

No caso em questão, a contribuinte é filha e decidiu ingressar com Ação de proposta de
Alimentos, para que fosse homologada judicialmente a pensão que se propunha a pagar
à mãe. A Lei não exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o
motivo que a fez deixar a residência, mas sim que a deixe! Pelo simples motivo lógico
que se os requerentes coabitam, não haveria razão para pagamentos de alimentos.
(...)
O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são obrigações
que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por
pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família, mantendo-se todos sob o
mesmo teto e alimentando-se todos nos mesmos pratos.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478/68 tem
um sentido maior do que uma mera transferência profissional do alimentante. Deixar a
residência pressupõe um animus de rompimento da convivência, fato que não ocorreu
no caso concreto.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, as
despesas a que a contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os
dependentes (cônjuges, filhos, pais, etc), despesas médicas e despesas com instrução por
serem estas mais específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de a
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Desta forma, fica mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
71.740,72.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
b) inexistência de preclusão de matéria não impugnada;
c) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
d) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
e) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
f) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
g) nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721108/2012-91

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que apresentou
argumentos novos, antes não trazidos na impugnação.
Não tomo conhecimento das alegações (fls. 56 a 69) e documentos (fls. 88 e ss.)
apresentados após o prazo impugnatório em face da preclusão e por não estar comprovada
qualquer das situações excepcionadoras previstas nas alíneas a, b ou c do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não há como se conhecer a matéria veiculada no recurso voluntário sobre
recursais III.1-a: Glosa referente à dependente Maria Fernanda Gomes Bezerra, III.1-b: Glosa
referente à despesa com instrução de Jeannine Gomes de Menezes e III.1-c: Glosa referente a
despesas médicas com Antônia Gomes de Sousa, eis que não foram impugnadas em 1a instância
e não foram alvo de apreciação pela decisão de piso.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado, conforme os elementos
existentes da exordial.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão. A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:

Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito superveniente;
II ­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a impugnação e
o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma
da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721108/2012-91

principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Portanto, não há como se conhecer da matéria relacionada acima.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas com pensão
alimentícia pagos pela recorrente em favor de sua mãe.

Ao invés de se limitar à matéria circunscrita pela acusação fiscal, a decisão de
piso sustenta que a coabitação impede o reconhecimento da dedutibilidade da pensão paga por
filha em favor de sua mãe, o que não possui relação com a matéria objeto da lide (ausência de
prova da obrigação fixada a título de pensão alimentícia):
“(...) Em que pese a comprovação de pagamentos efetuados, por meio de desconto em folha de
pagamentos, foi glosada a integralidade de despesas declaradas com pensão alimentícia, no valor
de R$ 71.740,72, haja vista que a declarante, regularmente intimada, não fez, até o momento,
prova de qualquer sentença ou acordo homologado judicialmente que fixe o valor da pensão”.
No entanto, a questão sobre a existência de acordo homologado judicialmente
como pano-de-fundo para o dever de prestar alimentos em favor da mãe foi abordada pela
decisão de piso, o que permite este Tribunal de prolatar decisão sobre a questão.
Assim, entendo que não compete às autoridades julgadoras de primeira instância o
aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras.
É sabida a impossibilidade de que os critérios utilizados no lançamento sejam
alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez que tal conduta atentaria contra a segurança
jurídica e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado aos contribuintes, pois
no momento da constituição do crédito tributário, são fixados, pela autoridade responsável pelo
lançamento, as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado.
É em relação a tais fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, a qual
será submetida às instâncias do contencioso administrativo, portanto, torna-se inadmissível que,
no momento do julgamento, seja introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos
autos e ignorado, até então, pela recorrente, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor.
No entanto, a nulidade em referência não desnatura a possibilidade de se julgar o
mérito da questão sob análise em sede recursal, conforme propõe o art. 59, parágrafo 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará a
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.721108/2012-91

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Portanto, considerando a apresentação de comprovação de sentença judicial de fls.
14/17, impondo o dever de prestar alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
rendimento bruto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução
de pensão alimentícia no valor de R$ 71.740,72.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em
razão da preclusão parcial da matéria recorrida e, na parte conhecida de mérito, voto por dar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 71.740,72.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 108
DF CARF MF
Original